Tribunal: TJPA
Processo: 0002647-98.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002647-98.2005.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: LOC ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CARNAVAL DE 2000. DISTRITO DE OUTEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar parcialmente provida
a
apelação em ação de cobrança movida contra o Município de Belém, reformou a sentença para isentar o ente público do pagamento referente ao contrato das obras realizadas no Distrito de Outeiro, no carnaval de 2000, e determinou a distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, nos termos do art. 85, § 4º, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve erro na valoração da prova quanto à efetiva execução dos serviços no Distrito de Outeiro; (
ii
) examinar se a ausência de impugnação específica do Município implicaria reconhecimento tácito do crédito; (
iii
) definir a correta distribuição dos honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples existência de proposta e contrato firmado entre as partes não comprova, por si só, a execução dos serviços contratados, especialmente diante da ausência de documentos idôneos que atestem a efetiva prestação dos serviços no Carnaval de Outeiro do ano 2000.

As provas fotográficas apresentadas são unilaterais, sem data, local ou vinculação inequívoca ao evento contratado, carecendo de força probatória, conforme precedentes citados que afastam a eficácia de documentos unilaterais não submetidos ao contraditório.

Os documentos relativos a empenhos e notas fiscais juntados aos autos referem-se a exercícios financeiros diversos do ano de 2000, razão pela qual não podem ser utilizados para comprovar a execução dos serviços naquele ano.

A alegação de ausência de impugnação específica não procede, pois o Município apresentou contestação com oposição expressa e fundamentada a todos os documentos que embasaram a inicial, cumprindo seu ônus processual.

A distribuição proporcional dos honorários advocatícios é adequada diante da sucumbência recíproca, pois a empresa autora teve êxito quanto à cobrança relacionada ao Distrito de Icoaraci, mas não comprovou o crédito referente a Outeiro, configurando-se o previsto no art. 86, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de provas idôneas da efetiva execução dos serviços contratados impede a procedência do pedido de cobrança contra o ente público.

Fotografias unilaterais desacompanhadas de elementos corroborativos não constituem meio de prova suficiente para demonstrar o cumprimento contratual.

Impugnação específica da parte contrária afasta a alegação de confissão tácita.

A sucumbência recíproca justifica a distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
85, § 4º, I; 86, caput; 373, I; 371; CC, art. 884; EC
nº
113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1002811-20.2018.8.26.0604, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 17.03.2020; TJ-PA, AC nº 0000367-72.2014.8.14.0097, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 27.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/8/2025 a 11/8/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0002647-98.2005.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
LOC ENGENHARIA LTDA

AGRAVAD
O
:

MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
24918978
) interposto p
or

LOC ENGENHARIA LTDA
contra decisão monocrática (Id.
24273825
) que, nos autos da Ação de Cobrança proposta
contra

MUNICÍPIO DE BELÉM
,
conheceu e deu parcial provimento à apelação, para reformar a sentença,
isentando o ente público do pagamento
referente
ao
contrato das obras realizad
a
s no Distrito de Outeiro
, bem como distribuiu
proporcionalmente os honorários advocatícios para ambas as partes, devendo o percentual ser fixado em fase de liquidação, na forma do art. 85, §4º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese:

(i) Erro na valoração da prova, com afronta ao art. 371 do CPC, porquanto a decisão agravada teria ignorado provas materiais relevantes constantes nos autos, como registros fotográficos e notas de empenho que demonstram a efetiva execução dos serviços contratados
no carnaval de Outeiro 2000
;

(
ii
) Ausência de impugnação específica por parte do Município, especialmente quanto à realização dos serviços no Distrito de Outeiro, o que tornaria incontroverso o cumprimento contratual, sendo a prescrição alegada uma admissão tácita da existência do direito discutido;

(
iii
) Vedação ao enriquecimento ilícito, diante da comprovação da efetiva execução dos serviços e da ausência de pagamento correspondente, em afronta ao art. 884 do Código Civil e com fundamento no princípio da boa-fé objetiva e na jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema;

(
iv
) Equívoco na fixação dos honorários de sucumbência, pois, mesmo na hipótese de manutenção da decisão, haveria apenas sucumbência mínima da agravante, o que impõe a fixação de honorários em seu favor, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Requer o
conhecimento e
provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada
.

Ausência de c
ontrarrazões
, conforme certidão no ID
26112708
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu e deu parcial provimento à apelação, para reformar a sentença,
isentando o ente público do pagamento
referente
ao
contrato das obras realizad
a
s no Distrito de Outeiro
, bem como distribuiu
proporcionalmente os honorários advocatícios para ambas as partes, devendo o percentual ser fixado em fase de liquidação, na forma do art. 85, §4º, inciso I, do Código de Processo Civil.

São os termos dispositivos da decisão agravada:

“
Na inicial, consta que, em fevereiro de 2000 a apelante, requereu à empresa apelada, proposta para execução de obras para realização do Carnaval ano 2000 nos Distritos de Icoaraci e Outeiro, sendo o objeto da solicitação, serviço de engenharia referente a locação, montagem e desmontagem de palcos, arquibancadas e acessórios.

A proposta foi aceita, sendo estabelecido em contrato entre as partes, a realização dos serviços mencionados, os quais foram prestados pela empresa, totalizando o valor deR$ 39.500,00 (tinta e nove mil e quinhentos reais)
,
sendo R$ 25.460,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais) devidos pelas obras no Distrito de Icoaraci, e R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais) devidos pelas obras no Distrito de Outeiro.

Após a realização dos serviços contratados, iniciou-se a cobrança por via administrativa para fins de pagamento, entretanto, sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente ação de cobrança.

Pois bem.

Em análise aos autos, verifico que a empresa autora apresentou documentos comprobatórios quanto a efetivação da realização dos serviços contratados, sendo os seguintes:

1
– Carta contrato de prestação de serviço, referente aoDistrito de Outeiro, assinado por Paulo Sérgio Souza, Diretor de Planejamento (Id. 20668018);

2 – Ofício nº 278/2004, referente à cobrança dos serviços realizados de locação, montagem e desmontagem do Carnaval 2000, noDistrito de Outeiro(Id. 20668023);

3 – Atesto declarando a realização dos serviços contratados para o Carnaval 2000, noDistrito de Icoaraci, dentro dos prazos e especificações estabelecidas, assinado por Adalberto Aguiar Nunes, agente Distrital de Icoaraci (Id. 20668018);

4 – Anotação de Responsabilidade Técnica – ART nº 103528, referente aos serviços prestados pela empresa para oCarnaval de Icoaraci 2000, conforme valor do contrato, na quantia de R$ 25.460,00, com assinatura do contratante (Id. 20668017);

5 – Certidão de Acervo Técnico nº 0111/DEOP/2001, onde no campo “Descrição dos Serviços”, encontra-se o registro de atestado a execução dos serviços contratados para oCarnaval de Icoaraci 2000, assinada por Roberto
Carlos de Carvalho Santos, chefe do DEOP, João Flávio Martins Pinto, Chefe do SEART, e pelo Engenheiro Civil João Messias dos Santos Filho, Presidente do CREA/PA (Id. 20668018);

Diante dos documentos acima mencionas, verifico que, referente à alegada prestação de serviço realizada pela empresa apelada, no Distrito de
Outeiro, não
há documentos explícitos que comprovem tal realização, pois, os documentos apresentados, embora mencionem que se trata do contrato estabelecido entre as partes, não há nada que comprove sua efetiva realização
.

Conclui-se que a empresa autora não logrou êxito em comprovar a efetiva existência do crédito reclamado. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por força de tal dispositivo, cabia à empresa demandante provar a existência de crédito alegado. Não havendo prova idônea nesse sentido, a pretensão recursal do município deve ser acolhida, quanto à cobrança referente ao contrato de serviço para o Distrito de Outeiro.

(...)

Logo, a parte autora não logrou demonstrar os fatos constitutivos de seu alegado direito, de modo que a improcedência da sua pretensão de cobrança é medida que se impõe.

(...)

Diante dos fatos, entendo pela reforma parcial da sentença, considerando a ausência de documentos que comprovem de fato a prestação de serviço do contrato para obras do Carnaval de Outeiro/2000
. Entretanto, mantendo a sentença quanto ao pagamento devido referente à contratação de prestação para o Carnaval de Icoaraci/2000, no valor de R$ 25.460,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais), acrescido de juros de mora e correção monetária nos termos seguintes a saber:

Verbas Consectárias.

Quanto à aplicação de juros e correção monetária instituída pelo magistrado, e impugnado pelo apelante, considerando que a sentença foi proferida em 19/04/2024, passo à modulação dos consectários nos termos seguintes:

“1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos
arts
. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Assim, reformo a sentença sobre a incidência de juros aplicada contra a Fazenda Pública, devendo ser de acordo com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
à apelação, para reformar a sentença, e isentar o município, referente ao pagamento do contrato das obras realizados no Distrito de Outeiro, nos termos da fundamentação.

Consequentemente, distribuo proporcionalmente os honorários advocatícios para ambas as partes, devendo o percentual ser fixado em fase de liquidação, na forma do art. 85, §4º, inciso I, do Código de Processo Civil
.

.
”
– grifo nosso.

A

recorrente
sustenta a

existência de
prova d
a
efetiv
a prestação
dos serviços contratados

no carnaval de Outeiro 2000
,
como registros fotográficos e notas de empenho
que foram
desconsider
ados pela decisão agravada.

Verifica-se dos autos que
os documentos acostados a inicial que diz
em
respeito ao Carnaval de Outeiro do ano 2000, objeto de cobrança, são:
1) proposta 044/2000 datada de 3/2/2000 no valor global de R$ 14.100,00 (ID
20668017
, fl. 2); 2) Carta- contrato de prestação de serviço
de 17/2/2000
(ID
20668017
, fls. 7-8 e ID
20668018
, fl.1);
3) registro fotográficos no ID
20668019
, fls. 3-4.

Quanto as notas de empenho e contratos anexos no ID
20668019
, fls. 7-9; ID
20668020
e ID
20668021
, importante enfatizar que não foram analisados na decisão agravada, pois
são
referentes
a Carnavais de Outeiro, mas de outros anos
, por exemplo 1998, 2001
ect
.
, logo, não servem como prova de prestação do serviço do ano de 2000.

Dito isso, reafirma-se o asseverado na decisão monocrática impugnada de que os documentos acima citados relativos ao Carnaval de Outeiro de 2000 apenas
demonstram a contratação dos serviços, porém, não evidenciam sua efetiva execução
. Ademais, quanto as fotografias no ID
20668019
, fls. 3-4, produzidas unilateralmente não t
ê
m força probatória
suficiente para
demonstrar a efetiva prestação do serviço em Outeiro no carnaval do ano 2000
, vez que desacompanhadas de outras provas robustas acerca da sua execução.

So
bre a
fragilidade da prova fotográfica produzidas unilateralmente, destaco os seguintes julgados:

Apelação. Locação de imóvel comercial. Ação de cobrança de valores gastos com reparos no imóvel após a desocupação pelo locatário. Sentença de procedência da
ação .
Necessidade de reforma. Alegação de que o imóvel foi entregue ao final da locação em péssimo estado de conservação não demonstrada.
As fotografias e orçamentos apresentados são documentos unilaterais, que não podem embasar pedido indenizatório. Inexistência de laudo conjunto de vistoria final que impossibilita a constatação do real estado do imóvel finda a
locação
.
Ressalte-se, ademais, que o locatário não tem a obrigação de devolver o imóvel totalmente livre de deteriorações decorrentes do uso normal do imóvel locado (artigo 23, III, da Lei 8.245/9),
razão pela qual revela-se imprescindível que a alegação de existência de danos no imóvel não decorrente do uso normal seja devidamente aferida em vistoria conjunta ou por perícia judicial. Ônus da prova que compete ao locador, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Simples vistoria produzida unilateralmente pelo locador, sem a observância do contraditório, não serve para amparar pretensão indenizatória por danos ao imóvel
locado .
Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10028112020188260604 SP 1002811-20 .2018.8.26.0604, Relator.:
L .
G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 17/03/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2020)
– grifo nosso.

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL AO MUNÍCPIO DE BENEVIDES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE
LICITAÇÃO .
ULTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PELO ENTE PÚBLICO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ALEGAÇÃO DESCABIDA. CONTRATO
VÁLIDO .
AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAR O REAL ESTADO DO IMÓVEL FINDA A LOCAÇÃO. VISTORIA PÓS-LOCAÇÃO PRODUZIDA UNILATERALMENTE QUE NÃO É CAPAZ DE REFERENDAR PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONTRADIÇÕES EXISTENTES ENTRE OS FATOS ALEGADOS E AS PROVAS DOCUMENTAIS
COLACIONADAS .
ELEMENTOS PROBATÓRIOS FRÁGEIS. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ONUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373 DO CPC. DANOS MATERIAS QUE EXIGEM EFETIVA
COMPROVAÇÃO .
PRECEDENTES STJ. DANO MORAL QUE DEMANDA A EXISTÊNCIA DE CONSIDERÁVEL OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PRECEDENTES STJ. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
AFASTADA .
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1. Infere-se dos autos que o Município de Benevides formalizou contrato de locação com a autora, ora apelada, do imóvel objeto da lide, conforme descrito no Contrato de Locação e seus respectivos aditivos, pelo que pretende ser indenizada por danos materiais e morais referentes aos danos causados em seu patrimônio;
2 .
Descabida a tese acerca da nulidade do contrato de locação, ante à dispensa de licitação, tendo em vista que o ente público, usufruiu do imóvel locado, não podendo agora invocar a nulidade contratual. Pensar de forma diversa seria dar azo ao enriquecimento ilícito do Poder Público; 3. Conforme previsão do art. 23, III da Lei
nº .
8.245/91, e da disposição da cláusula 6ª do contrato firmado entre as partes, cabe ao locatário devolver o imóvel locado no estado em que lhe foi entregue ou arcar com as despesas para a sua recomposição. Dessa forma, para auferir a real situação do imóvel, é de fundamental importância a realização de vistoria prévia e pós-locação; 4. In
casu
, é ausente a vistoria prévia do imóvel, de modo que não há como auferir o status quo da propriedade para respaldar satisfatoriamente que as avarias ocorreram durante o contrato de locação e que não são do uso normal do bem, bem como, a vistoria pós-locação foi realizada de forma unilateral pela locadora, sendo insuficiente para amparar a pretensão
indenizatória .
Precedentes; 5.
As fotografias colacionadas aos autos para comprovar o estado de depredação do imóvel se mostram frágeis na medida em que não possuem registro de datas, hora e local, não sendo possível verificar se efetivamente se referem ao imóvel, objeto da lide
.
Outrossim, o mero orçamento acostado aos autos, não é capaz de provar a efetiva realização de qualquer serviço ou gasto por parte da autora, considerando que a reparação do dano material depende de efetiva comprovação de dispêndio. Precedentes STJ;
6 .
Noutra ponta, não há como fechar olhos para o fato de que as datas mencionadas na inicial e as datas presentes nos documentos apresentados são contraditórias entre si, principalmente no que tange a data da vistoria final realizada e a data da entrega das chaves, o que torna temerária a manutenção da sentença a quo; 7. Além disso, em que pesem
as ponderações da parte autora, não há que se falar em dano moral. Isso porque, apesar os inconvenientes e aborrecimentos sofridos, tem-se que a situação não ultrapassou o limite do mero aborrecimento, pois dano moral demanda a existência de considerável ofensa aos direitos da personalidade, o que não se vislumbra no caso. Precedentes STJ;
8 .
Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada.
Vistos, etc.
,
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora
Relatora .
Plenário Virtual da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 27 de março de 2023. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora
Relatora(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00003677220148140097 13494424, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Turma de Direito Público)
– grifo nosso.

Noutro contexto, quanto a
alegada a
usência de impugnação específica por parte do Município,
não subsiste frente ao exame do conteúdo da contestação do ente público, no qual extrai-se no ID
20668026
, fls. 5-6, que um a um dos documentos que embasaram a inicial foi objeto de oposição devidamente fundamentada
, conforme trecho abaixo transcrito:

“
Quanto aos documentos carreados aos autos pelo requerente, deve-se registrar a impugnação da requerida, pelas seguintes razões:

Os documentos de fls.19 e 28 são unilaterais, não tendo participação do requerido para suas confecções, as quais se concretizam por simples informação prestada unilateralmente pela empresa ou profissional de engenharia, sem qualquer anuência ou autorização de outrem;

O documento de fls.21 também é unilateral, não constando qualquer recebimento pelo Município requerido, o que também ocorre em relação aos documentos de fls.16 e 17 dos autos;

O documento de fls.22/25 dos autos não contém assinatura de qualquer representante do requerido, o que lhe retira a validade;

Em relação ao documento de fls.26, não se encontra qualquer menção a Agência Distrital de Icoaraci, a exceção de o que parece ser um carimbo no alto, com o brasão do Município e a inscrição “Agência Distrital de Icoaraci", inexistindo timbre, o que foge
a
normalidade;

As fotos de fls.30/37 e os negativos de fls.38 não indicam a data em que foram "tiradas", enfatizando que a requerente efetivou serviços similares aos que aqui discute em outros anos, conforme inclusive outros documentos juntados pela mesma aos autos comprovam (fls.39 e 40/43 por exemplo);

Documento de fls.39 se refere a empenho de serviço realizado em 1998; Documento de fls.40/43 se refere a serviços realizados em 2001,
o mesmo
servindo para o empenho de fls.44/45 e para as notas fiscais de fls.46/47;

O documento de fls.48 se refere a empenho de serviços relativos ao ano de 2002
;

O
documento de fls.49/52 se refere a serviços no ano 2003, bem como o empenho de fls.53, a note fiscal fls.54;

Os documentos de fls.55/59 dos autos (empenho e notas fiscais) se referem a serviços realizados nos anos de 1998, 2002, 2003;

Quanto aos documentos de fls.61/68, trata-se de documentos unilaterais, confeccionados pela requerente e vários inclusive não indicando sequer terem sido protocolados perante o requerido.
”

Por fim, no que se refere aos
honorários de sucumbência
, da mesma forma, não resta razão a agravante, haja vista que, em sua exordial (ID
20668015
, fls. 3-5), objetivava dois pedidos, qual seja, o pagamento da
execução
do serviço de
obras para realização do Carnaval nas Agencias Distritais de Icoaraci
no valor de R$ 25.460,00
e Outeiro
na importância de R$ 14.100,00, ambos no ano de 2000, desta feita, tendo em vista que com o julgamento do recurso de apelação, a ação foi julgada parcialmente procedente,
sendo desprovido o pedido de pagamento do carnaval de outeiro, forçoso concluir que a empresa foi vencedora em um pedido e perdedora noutro, logo, enseja a aplicação do art. 86,
caput,
do CPC com o reconhecimento da sucumbência recíproca, devendo

os honorários advocatícios

ser
em
proporcionalmente distribuíd
o
s entre as
partes
.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao
Agravo Interno
, para manter a decisão monocrática
em todos os seus termos
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
4

de
agosto
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 11/08/2025